Tribunal: STF
Processo: Rcl 49355
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e pelo Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, contra as decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Foro Regional Penha de França da comarca de São Paulo (Processo 1008283-45.2021.8.26.0006) e pelo Desembargador Relator no Agravo de Instrumento 2173766-31.2021.8.26.0000, em tramitação na 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as quais teriam violado o que decidido na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Trata-se, originariamente e em resumo do essencial, de ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada pela SOCIEDADE LESTE DE EMPREEENDIMENTOS LTDA., doravante Reclamada, em face de cerca de 800 famílias socioeconomicamente vulneráveis (...), tendo por objeto uma grande gleba de 277.445,13m² (...), mantida abandonada por décadas e notificada por descumprimento da função social da propriedade.



    Reputando demonstrados os requisitos legais à concessão da medida liminar, o MM. Juízo de piso, da 1ª Vara Cível do Foro Regional Penha de França da comarca de São Paulo – SP, proferiu decisão interlocutória às fls. 74 e 75 dos autos de origem, deferindo-a nos seguintes termos: 



    “O autor comprovou a propriedade e a posse do imóvel, bem como o esbulho a menos de ano e dia, conforme documentos e fotografias juntadas, como início da construção de barracos no imóvel. Posto isto, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR para o fim de REINTEGRAR A POSSE do imóvel na pessoa do representante da empresa autora, mediante força policial se necessária, que desde já é deferida para apoio ao cumprimento pelo Oficial de Justiça”.



    Na qualidade de custos vulnerabillis – exercendo a fiscalização de ações possessórias multitudinárias que envolvam famílias hipossuficientes, segundo o procedimento especial positivado pelo Código de Processo Civil – a Defensoria Pública do Estado de São Paulo interpôs Agravo de Instrumento autuado sob o nº 2173766-31.2021.8.26.0000, distribuído à C. 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que o recebeu com efeito suspensivo.



    A r. decisão monocrática do E. Tribunal local concedeu a antecipação da tutela recursal pleiteada pela Defensoria Pública e suspendeu a r. decisão concessiva da medida liminar de reintegração de posse. O Desembargador Relator considerou preenchidos os requisitos do procedimento especial das ações possessórias, mas atribuiu efeito suspensivo ao recurso e impôs um conjunto substantivo de cautelas e responsabilidades ao cumprimento da ordem:



    “Então, não vejo que possa ser questionada a decisão judicial sob o prisma do direito da autora diante da sua prova. O que se impõe, porém, à vista do fato ilícito e clandestino da invasão, por envolver grupo significativo de pessoas, é a forma de se conduzir essa desocupação. Ela não poderá acontecer mais pelo critério abrupto e de força das autoridades, a se impor para estas, na conciliação do direito do particular a ser protegido, dar atenção e cuidado para que o ato de remoção se faça com garantias de que os envolvidos na ocupação serão alocados para locais em condições de sobrevivência, sob a responsabilidade das autoridades com envolvimento. Enfim, nas situações de reivindicações coletivas, mesmo sem tirar olhos de impedir a consolidação da ocupação clandestina, ela não poderá ser à força, deve acontecer com planejamento, solução estudada e negociada, com envolvimento dos agentes do Estado com protagonismo e responsabilidade na questão. É o que deve ser feito neste caso, diante do fato consumado da ocupação.”



    Restaram expressamente consignados os deveres atribuídos pela concessão da medida cautelar na ADPF nº 828/DF, deste Colendo Supremo Tribunal Federal, que impõe, com eficácia erga omnes, o reassentamento de famílias removidas de ocupações posteriores ao início da Pandemia de Covid-19:



    “Tanto assim, deve ser, que vem a calhar a resposta dada pelo E. Supremo Tribunal Federal por oportunidade de enfrentar a Medida Cautelar Na Arguição de Descumprimento de Direito Fundamental nº 828 Distrito Federal, Relator o Ministro Roberto Barroso: (...) 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social”



    Por estas razões, o Desembargador Relator determinou a suspensão da decisão concessiva da medida liminar de reintegração de posse, a efetiva adoção destas medidas e cautelas impostas, e intervenção do Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP (um órgão criado pelo E. Tribunal de Justiça local, na esteira de graves tragédias como a desocupação do Pinheirinho, incumbido da pacificação de conflitos fundiários e dotado de expertise e estrutura para tratar adequadamente de operações de reintegração de posse de alta complexidade, viabilizando soluções garantidoras de direitos humanos):



    “A esse efeito, em caráter provisório, por ver presentes, o fumus boni iuris e o periculum in mora, concedo a liminar para suspender a eficácia da liminar de reintegração de posse para que o Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse, instituído pela Portaria nº 9.102/2014, seja previamente comunicado pelo magistrado “a quo” das providências necessárias e cabíveis para a execução da reintegração de posse, como recomendado no COMUNICADO Nº 199/2014”.



    Não obstante, o MM. Juízo de piso determinou o prosseguimento do cumprimento da reintegração de posse, desconsiderando o efeito suspensivo atribuído ao Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública e as substantivas cautelas determinadas pelo Segundo Grau de Jurisdição e impostas por este C. STF no julgamento da ADPF nº 828/DF.



    (...)



    Havia clara violação da decisão monocrática do Tribunal local, que havia suspendido a reintegração de posse, determinado a adoção das cautelas previstas na ADPF nº 828/DF, mormente no que tange ao reassentamento das famílias em condições dignas e sanitariamente seguras, e o uso da mediação e do cuidado ao invés da força. Uma tragédia de grandes dimensões se anunciava. Neste contexto, o MM. Juízo de piso recuou e determinou o cancelamento da operação de reintegração de posse em decisão de fls. 602 e 603, da qual constou que: “Com isso, o cumprimento da reintegração de posse aguarda que em algum momento o referido órgão se faça representar em alguma reunião para que seja cumprida a reintegração de posse, nos exatos termos da decisão da Superior Instância (fls. 533/542).”



    Não obstante, o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento da Defensoria Pública estadual (nº 2173766-31.2021.8.26.0000), prolator da r. decisão comentada (que havia suspendido a reintegração e imposto a adoção de cuidados substantivos) foi instado pela parte Reclamada, por meio de pedido de antecipação da tutela recursal formulado nos autos daquele agravo de instrumento, a reconsiderar sua decisão. Em surpreendente recuou, o Desembargador Relator reverteu sua decisão anterior, considerando que as reuniões no Batalhão de PM seriam suficientes, afastando as cautelas impostas na ADPF nº 828/DF e autorizando a reintegração de posse (fls. 661 a 663):



    (...)



    Ato contínuo, o Juízo de piso determinou o cumprimento da reintegração de posse: Tendo em vista a decisão da Superior Instância de "(...) revogação do efeito suspensivo concedido em despacho liminar, e que as providências que entenda devem ser tomadas para a desocupação devem prosseguir (...)" (fls. 661/663), expeça-se, com urgência, mandado de reintegração posse, e oficie-se, também com urgência, ao Comandante do Décimo Nono Batalhão de Polícia militar Metropolitano para a imediata retomada dos preparativos para o cumprimento da reintegração de posse.



    Assim, anuncia-se uma nova ameaça de reintegração de posse multitudinária, com potencial de graves violações de direitos humanos, neste momento de crise sanitária, em completa contrariedade ao quanto decidido por este C. Supremo Tribunal Federal uma vez que não foram adotadas quaisquer cautelas, mormente no que tange à realocação em condições dignas e sanitariamente adequadas.



    (...)



    No que tange às ocupações posteriores ao advento da Pandemia de Covid-19, a medida cautelar da ADPF nº 828/DF, deferida pelo E. Ministro Relator Luis Roberto Barroso, assentou com eficácia erga omnes a obrigação de o Poder Público prover a realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social. Confira-se a ementa da r. Decisão:



    (...)



    Embora não estejam suspensas as reintegrações de posse contra ocupações posteriores ao advento da Pandemia de Covid-19 (com o escopo de evitar sua consolidação), as remoções estão condicionadas ao reassentamento das famílias nos termos acima expostos.



    No que tange às ocupações posteriores ao advento da Pandemia de Covid-19, a medida cautelar da ADPF nº 828/DF, deferida pelo E. Ministro Relator Luis Roberto Barroso, assentou com eficácia erga omnes a obrigação de o Poder Público prover a realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, notadamente com relação às condições de manutenção do isolamento social. Confira-se a ementa da r. Decisão:



    O GAORP seria o espaço institucional adequado para este planejamento e para a efetiva adoção destas cautelas impositivas, uma vez que a Secretaria Municipal de Habitação, outros órgãos sociais e de direitos humanos, também participam, além da Defensoria Pública e o Ministério Público, tendo um importante papel na mediação do conflito. (...).



    Não há solução garantidora de direitos humanos no caso vertente. Há tão-somente a mobilização expressiva do aparato repressivo de Estado, sem a participação sequer do conselho tutelar local e da secretaria de assistência social. Por outro lado, a precipitação no cumprimento da ordem de reintegração de posse neste momento de ameaça da variante Delta do vírus e sem amparo algum do Poder Público é completamente desarrazoada e extremamente perigosa, sem qualquer necessidade: a gleba é historicamente abandonada – ociosa há mais de trinta anos –, objeto de especulação imobiliária punida pelo Município de São Paulo com a notificação por descumprimento da função social da propriedade. Ainda, trata-se de uma ZEIS - Zona Especial de Interesse Social, território legalmente vinculado à moradia de interesse social, na qual qualquer situação que implique remoção deve atender a princípios da participação popular e oitiva dos moradores. A ordem pode ser cumprida em condições seguras e dignas no momento adequado, sem risco a um número imenso de famílias vulneráveis, agentes de Estado e da coletividade como um todo.



    Requerem que se “suspenda a r. decisão reclamada, para, ao final, reformá-la em conformidade com o quanto decidido na medida cautelar da ADPF nº 828/DF, suspendendo-se o cumprimento da reintegração de posse até que se estabeleça efetivamente uma solução garantidora dos direitos humanos das famílias ameaçadas; ou, subsidiariamente, condicionando-a à realocação das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, especialmente quanto ao isolamento social”.



    Em 13/9/2021, neguei seguimento ao pedido (doc. 15).



    Após a oposição de Embargos de Declaração (doc. 17), acompanhados de novos elementos probatórios, reconsiderei a decisão anteriormente proferida, concedendo, por conseguinte, medida liminar nos seguintes termos (doc. 22):



    Reanalisando o caso, com base nas novas provas apresentadas aos autos, especialmente quanto ao fato de que “o Centro de Referência da Assistência Social (...) afirmou categoricamente que não dispõe de local para a realocação das famílias, nos termos da ADPF nº 828; há tão-somente vagas, em número insuficiente, para acolhimento de indivíduos em situação de rua para pernoite nos centros de acolhida (albergues)”, bem como diante da alegação aduzida na manifestação do Ministério Público juntada aos autos, no sentido de haver nulidade absoluta no processo da origem, entendo ser o caso de reconsiderar a decisão monocrática embargada, a fim de conceder medida liminar.



     Com efeito, conforme pontuado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, “os provimentos cautelares fundam-se na hipótese de um futuro provimento definitivo favorável ao autor (fumus boni juris): verificando-se cumulativamente esse pressuposto e o do periculum in mora, o provimento cautelar opera em regime de urgência, como instrumento provisório sem o qual o definitivo poderia ficar frustrado em seus efeitos. Assim, a garantia cautelar surge, como que posta a serviço da ulterior atividade jurisdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do direito: é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que justiça seja feita” (Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353).



    Nessa linha, previu o Código de Processo Civil, em seu art. 300, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; e em seu art. 989, II, que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”.



    Portanto, a concessão das medidas liminares de urgência somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal da presença de seus tradicionais requisitos, conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes na hipótese sob análise, diante da informação de ausência de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828, aliado ao iminente cumprimento da ordem de reintegração.



    Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REITEGRAÇÃO DE POSSE concedida no Processo 1008283-45.2021.8.26.0006-TJSP, podendo o Juízo da origem praticar atos instrutórios que entenda pertinentes. 



    Comunique com URGÊNCIA o Juízo Reclamado, encaminhando cópia da petição inicial e desta decisão, para que dê cumprimento ao ordenado, prestando, ainda, informações, nos termos do art. 989, I, do CPC. 



    Oficie o Estado de São Paulo para que preste informações sobre a capacidade de assentar as famílias eventualmente desalojadas.



    Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República. 



    O Juízo da origem prestou informações (doc. 28).



    A SOCIEDADE LESTE DE EMPREENDIMENTOS LTDA, terceira beneficiária, interpôs Agravos Internos (docs. 29 e 37). Por intermédio do doc. 45, solicitou a desconsideração do Agravo constante no doc. 29, “tendo em vista que, por um lapso foi digitalizado e encaminhado o arquivo incompleto da minuta de agravo regimental”.



    O Estado de São Paulo prestou informações. Disse que “a Administração Estadual resta impossibilitada de viabilizar o reassentamento provisório ou definitivo das famílias eventualmente desalojadas no feito de origem” (doc. 47). 



    É o relatório.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    (...)



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    (…)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    (…)



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada;



    (…)



    Possibilidade de atuação do Poder Público para evitar a consolidação de novas ocupações.



    Por fim, deixo de suspender as medidas de remoção de ocupações coletivas recentes, essas consideradas as posteriores a 20 de março de 2020, desde que seja possível ao Poder Público assegurar que as pessoas removidas possam ser levadas para abrigos, ou de alguma outra forma possa garantir-lhes moradia adequada. Trata-se de evitar a consolidação de novas ocupações irregulares.



    Por mais que nesses casos também exista o risco de contaminação, outros fatores também devem ser considerados. Existe um interesse público legítimo em evitar que se criem novas situações de fato que posteriormente serão de difícil solução. Aqui, a atuação possui viés eminentemente preventivo, que se mostra particularmente relevante para a manutenção da ordem urbana. Mas, evidentemente, a atuação do Poder Público não pode deixar pessoas vulneráveis em situação ainda pior do que já se encontravam. Tratando-se de ocupação recente, a remoção deve ser acompanhada por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou locais com condições dignas.



    Em 1º/12/2021, o Ministro relator da ADPF 828-MC estendeu a medida liminar ali concedida até 31 de março de 2022 nos seguintes termos:



    (i) Determino a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022.



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei nº 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia;



    (iii) Caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Em 31/3/2022, novamente estendeu-se a medida liminar concedida na ADPF 828-MC, agora até 30 de junho de 2022, nos seguintes termos: 



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, nos seguintes termos: 



    (i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até o prazo de 30 de junho de 2022;



    (ii) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido;



    (iii) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022. 



    pois bem.



    As circunstâncias que se apresentavam no momento da apreciação da medida liminar permanecem imutáveis, a sugerir, consequentemente, a confirmação do entendimento então manifestado. 



    As informações prestadas pelo Estado de São Paulo confirmam o que pontuado quando da concessão da medida liminar, é dizer, “que a Administração Estadual resta impossibilitada de viabilizar o reassentamento provisório ou definitivo das famílias eventualmente desalojadas no feito de origem” (doc. 47). Disse, ainda, que:



    Conforme se vislumbra das informações em anexo, não há, no município de São Paulo, unidades habitacionais em produção ou análise para nova produção que possam ser oferecidas para reassentamento das famílias. Ademais, já existem famílias, removidas de forma involuntária pela Administração Estadual, que estão aguardando a disponibilização de unidades habitacionais (atendimento definitivo). 



    Quanto ao atendimento provisório, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO operacionaliza o auxílio moradia com recursos da Secretaria de Habitação e parceiros, que constitui modalidade subsídio passível de destinação ao apoio de famílias que tenham de desocupar suas residências habituais em situação transitória ou definitiva, por necessidade decorrente de ações de remoção e reassentamento de responsabilidade ou com participação da Secretaria de Habitação ou da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, bem como famílias vítimas de situação de emergência ou calamidade decretada pelo município e homologada pelo Estado. Contudo, para o ano de 2021/20222, a dotação orçamentária está inteiramente comprometida. 



    Por outro lado, inexiste programa estadual específico para atendimento de famílias desalojadas por força de mandado de desocupação de áreas públicas ou particulares, salvo quando se tratar de intervenção da Secretaria de Habitação ou da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano ou parceiros que farão o aporte de recursos para o caso. 



     



    Nessa linha de consideração, diante da impossibilidade de se proceder com a desocupação nos termos determinados na ADPF 828, isto é, “com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas” dos desalojados, é o caso de julgar procedente o pedido.



    Cabe mencionar ainda que, recentemente, esta CORTE referendou a medida cautelar incidental na ADPF 828 MC, na qual Sua Excelência, o Ministro ROBERTO BARROSO, apresentou a seguinte ementa para o voto condutor do acórdão:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021. 



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 



    7. Medida cautelar ratificada.



    Nesse sentido, oportuno salientar que a Lei 14.216/2021, pela qual estabeleceu uma série de medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN), decorrente da pandemia gerada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), tem por finalidade a suspensão de cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, dentre outras medidas. 



    No ponto em que interessa à solução da presente demanda, o art. 2º da Lei 14.216/2021 prevê o seguinte: 



    Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. 



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros: 



    I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento; 



    […] 



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso”. 



    Assim sendo, considerando que a decisão cautelar proferida na ADPF 828, referendada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheceu a omissão inconstitucional do legislador ao editar a referida lei, é de rigor, conforme consignado na decisão, sejam suspensas as ordens de desocupação e despejos até 30/06/2022, devendo, neste ponto, ser aplicadas as condicionantes estabelecidas no texto legal para o presente caso. 



    Nesse cenário, em que persistem os reflexos da grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, incorreu em ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja, resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, devendo-se aguardar, assim, o prazo final de eficácia da medida liminar concedida na ADPF 828-MC para que a ação seja retomada.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC.



    Prejudicado o Agravo Interno interposto contra a medida de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente